Tribunal: TJDFT
Processo: 0708287-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708287-07.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS, FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP RECORRIDO: SILVIA KENJ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DEMONSTRADOS. ARRESTO CAUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. COMPROVADOS. MEDIDA DOTADA DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica está condicionada à presença dos pressupostos legais específicos do art. 50 do Código Civil, quais sejam, abuso de direito da personalidade jurídica, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios. 2. No caso dos autos, restaram evidenciados tais requisitos, uma vez demonstrada a robusta modificação da condição econômica da empresa por aporte financeiro do executado, ora agravante, o qual possui todas as cotas empresariais, indicando a confusão patrimonial, ao mesmo tempo em que não houve manifestação quanto ao pagamento do débito exequendo nem encontrados valores ou bens suficientes para serem penhorados. 3. Para o deferimento do pedido de arresto cautelar, importa analisar a presença dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo. 4. O risco ao resultado útil do processo apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar está demonstrado nos autos, haja vista a possível frustração da satisfação do crédito, revelada a transferência de titularidade de bens do devedor, bem como evidenciada a probabilidade do direito pela credora, ora agravada. 5. A retenção cautelar do percentual de 10% (dez por cento) dos pagamentos referentes a um dos contratos mantidos com a empresa, não se mostra capaz de inviabilizar o seu exercício, e, em ponderação ao interesse do credor, mostra-se razoável no presente caso. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 50 do Código Civil e 133, §2o, 489, §1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a desconsideração inversa da personalidade jurídica, porquanto não comprovados os requisitos legais exigidos para tanto; b) artigos 805, 866, §2o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a parte credora não teria buscado meios diversos para localizar bens de propriedade do devedor, razão pela qual pugnam pela desconstituição da penhora efetuada, ressaltando que a constrição de 10% (dez por cento) ultrapassaria o lucro auferido pela empresa, o que poderá acarretar o encerramento de suas atividades. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada contrariedade aos artigos 50 do Código Civil e 133, §2o, 805 e 866, §2o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024